Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. LEITURA AUTOMÁTICA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. PREVISÃO. REEMBOLSO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Válida é a citação realizada nos autos eletrônicos pela via eletrônica, com leitura presumida na forma do art. 5o, §3o, da Lei 11.419/06, ainda que o magistrado tenha determinado a citação por correio.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de ser de dez anos a prescrição da pretensão de reembolso de despesas realizadas em virtude de suposta negativa do plano de saúde quanto à cobertura de serviços de saúde.

3. Estando o procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devido o reembolso dos valores gastos pelo segurado.

4. Recurso conhecido e improvido.